Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). RECURSO DE AGRAVO. RECOMENDAÇÃO No 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão da remição pelo estudo implica considerar que o sentenciado tenha empregado um número de horas em seu estudo preparatório ao exame, durante o cumprimento de sua pena. O objetivo é reconhecer e compensar o esforço do condenado em buscar meios que facilitem sua ressocialização.
2. Comprovado por documento idôneo que o agravante obteve aprovação em 4 (quatro) áreas (disciplinas) do ENCCEJA - Ensino Fundamental, mostra-se razoável que seja beneficiado pela remição da pena, proporcionalmente às horas de estudo, a fim de atender à função ressocializadora da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais a fim de que, com base na documentação apresentada pelo agravante, proceda à análise da remição das horas de estudo, proporcionalmente às áreas de conhecimento em que foi aprovado pelo ENCCEJA.